Tribunal: TJSP
Processo: 1063294-20.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESISTÊNCIA RECURSAL – Faculdade da parte recorrente – Petição com efeitos imediatos – Desnecessidade da oitiva da parte recorrida – Exegese do artigo 998 do Código de Processo Civil – Desistência homologada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000490057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1063294-20.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO SANTAN-
DER (BRASIL) S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V. U.", de conformi-
dade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1063294-20.2018.8.26.0053 - Voto no 28365 Página 2 de 4
VOTO No 28365
APELAÇÃO CÍVEL No 1063294-20.2018.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESISTÊNCIA RECURSAL Faculdade da parte recorrente Pe-
tição com efeitos imediatos Desnecessidade da oitiva da parte re-
corrida Exegese do artigo 998 do Código de Processo Civil De-
sistência homologada.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Banco Santander Brasil
S/A contra r. sentença do digno Juízo da 14a Vara da Comarca da Capital
(fls 1174/1178, integrada a fls 1201), que julgou improcedente ação de re-
gresso ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo. Demanda
cujo objeto consistia no pedido de reparação da quantia de R$ 770.000,00,
referente a expurgos inflacionários pelo depósito judicial da década de
1990 a Urbano Augusto e Maria Celeste da Conceição Costa, acrescido de
atualização.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) a instituição fi-
nanceira exerceu a função de depositário judicial do Tribunal Paulista; b)
atuou como auxiliar do Juízo; c) havia uma relação jurídica de direito pú-
blico entre as partes; d) cumpriu regramento da Corregedoria Geral de
Justiça; e) não teve opção em receber o depósito; f) pagou corretamente o
valor determinado e complementar ao titular; g) aplicação do princípio da
legalidade; h) inexistência de discricionariedade; i) observância às normas
de organização judiciária; j) pagamento de remuneração superior à quantia
fixada pelo convênio estabelecido entre as partes; k) responsabilidade ob-
jetiva do Estado (fls 1206/1232).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1063294-20.2018.8.26.0053 - Voto no 28365 Página 3 de 4
Apelo respondido (fls 1236/1248).
Manifestação fazendária sobre o pedido de desistência recursal
(fls 1257, 1260 e 1263).
É o relatório.
1- Ação ajuizada por Banco Santander Brasil S/A em face da
Fazenda Paulista, objetivando reparação no importe de R$ 770.000,00 e a-
créscimos legais correspondentes a expurgos inflacionários pelo depósito
judicial da década de 1990 a Urbano Augusto Costa e Maria Celeste da
Conceição Costa, nos autos da Ação de Desapropriação no 500/88.
Reclama a instituição financeira, em síntese, que nos termos
do convênio assinado com este Tribunal de Justiça atuou na qualidade de
depositária de valores judiciais e que foi condenada em ação ajuizada por
beneficiários pela correção a menor aplicada em tais numerários com es-
peque em planos econômicos federais, conforme Apelação no
0221016-42.2008.8.25.0100 perante a 17a Câmara de Direito Privado, não
obstante tenha apenas cumprido determinações administrativas da Corre-
gedoria Geral de Justiça (fls 1/18 e 40/1118).
2- A dicção do mandamento legal é clara e denota uma facul-
dade da parte que pode, após insurgência inicial, reavaliar as circunstâncias
que ensejaram a interposição do recurso, modificando a conduta adotada,
sem que seja necessária a concordância do ex adverso.
Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, anota que a
desistência é fato extintivo do poder de recorrer, por meio do qual a parte
manifesta sua vontade de que o recurso por ela já interposto não seja jul-
gado. Trata-se de ato unilateral, que independe de aceitação dos litiscon-
sortes ou da parte contrária, ou mesmo de homologação judicial, produ-
zindo seus efeitos desde o momento em que é exteriorizada, cabendo ao
órgão julgador tão somente declarar (reconhecer) a inadmissão do recur-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1063294-20.2018.8.26.0053 - Voto no 28365 Página 4 de 4
so. A desistência pode ocorrer a qualquer tempo, desde a interposição do
recurso até o início de seu julgamento. Pode-se, inclusive, desistir oral-
mente, na própria sessão, desde que antes de iniciado o julgamento
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a edição, página
2224, Revista dos Tribunais, 2015).
Esgotou-se, pois, o objeto recursal.
Por meu voto, homologo a desistência manifestada nestes au-
tos.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator